Tribunal: TJDFT
Processo: 0753404-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753404-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DE MELO KLIER, AGROCENTER VERSATIL COMERCIO AGRICOLA LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO OESTE MINEIRO LTDA - SICOOB CREDICOPA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por pelos advogados Rayanne Ferreira Rego e Maciel de Carvalho Rodrigues Medeiros, representantes de Daniel de Melo Klier e Agrocenter Versatil Comércio Agrícola Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 253481180 do processo n. 0740101-92.2025.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste Mineiro Ltda. – Sicoob Credicopa, indeferiu o pedido de renúncia dos patronos da parte executada, por ausência de comprovação da comunicação e ciência plena do mandante. Em suas razões recursais (ID 79067538), os agravantes sustentam ter utilizado, para comunicar o mandante da renúncia, “o único meio disponível de contato: mensagens eletrônicas. Por meio delas, enviou o termo de renúncia, explicou, de forma clara e incontestável, que não poderia mais continuar no processo. O cliente visualizou todas as mensagens, mas o mesmo não assinou o termo não por desconhecimento, mas por desinteresse e descaso”. Argumenta que o “O art. 112 do CPC não exige assinatura do mandante, tampouco exige concordância exige apenas comprovação da comunicação e isso a agravante fez inúmeras vezes”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de afastar, desde já, a obrigação da agravante de continuar representando o cliente no processo originário e/ou determinar a intimação do cliente por edital ou outro meio idôneo para constituir novo advogado. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 79165401). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise ao processo de origem, a despeito dos argumentos da agravante, não se constata, nesse momento inicial do processo, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque, diante da não localização de bens penhoráveis, foi determinada a suspensão do feito pelo prazo de um ano na origem, nos termos do art. 921, III e § 1o do CPC. Nessa linha, é possível aguardar o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado, sem que haja prejuízo à parte agravante. Dessa maneira, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT, in verbis: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, visando suspender a exigibilidade de contrato bancário e impedir a negativação do nome da autora, sob o fundamento de ausência de verossimilhança das alegações iniciais e de fundado receio de dano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência requerida, consistente na suspensão da exigibilidade contratual e na vedação à inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela provisória exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. (...) (Acórdão 2008922, 0713435-57.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora